Tribunal: STF
Processo: HC 229587
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.868.858/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 17 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 6). 



    Opostos Embargos Infringentes, acolhidos parcialmente, para estabelecer a pena no patamar de 16 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 10, fls. 28-37). Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 10, fls. 51-52), em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. TRANSNACIONALIDADE. MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. PERDIMENTO DO VEÍCULO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Verifica-se, no caso dos autos, que a instância ordinária concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006). 



    2. Assim, torna-se incabível a modificação do julgado, pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência vedada nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 



    3. Ao exasperar a pena-base, o Tribunal de origem apontou argumentos concretos e idôneos dos autos, sobretudo no tocante à negativação das vetoriais “quantidade de drogas” e “natureza do entorpecente”, motivo pelo qual deve se manter inalterada. 



    4. Em relação à causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do art. 40 da Lei de Drogas, segundo orientação deste Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante que haja a efetiva transposição das fronteiras nacionais; mostra-se suficiente, para a configuração da transnacionalidade do delito, que haja a comprovação de que a substância tinha como destino/origem localidade em outro país. 



    5. No caso dos autos, foi comprovado que a droga apreendida no estado de São Paulo era proveniente do exterior – Bolívia. Dessa forma, mantém-se a aplicação da mencionada majorante. 



    6. Conforme extrai-se dos autos, no tocante ao concurso de crimes, a instância de origem sustentou seu entendimento em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, a qual afirma que “Os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico são autônomos, sendo possível a condenação pelos dois crimes, em concurso material. Tendo sido praticadas várias ações para o cometimento dos delitos, não incide a regra do concurso formal. E não é possível a absorção da associação pelo tráfico de drogas” (HC n. 150.736/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe de 4/4/2011). Mantida a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 



    7. Por fim, no que diz respeito à pretendida restituição do veículo automotor apreendido, verifica-se que o Tribunal de origem manteve “a pena de perdimento do veículo do acusado, devidamente descrito no Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 20 Apenso IX), pois, conforme bem assinalado na r. Sentença, restou comprovado nos autos que se trata de proveito do crime de tráfico internacional de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06” (fl. 4.721).



    8. Assim, uma vez que, no caso, as instâncias ordinárias concluíram que o veículo automotor apreendido seria proveniente da prática do crime de tráfico de drogas, para concluir-se em sentido contrário, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 



    9. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para reconhecer a ausência de prova eficiente para a condenação do paciente pelo delito de associação para tráfico; o reparo na dosimetria da pena, afastando o excesso operado; o afastamento da agravante da internacionalidade uma vez que a ação do paciente em nada aderiu à tal característica; o afastamento da regra do concurso material de crimes; a revogação da parte da decisão que determinou a pena de perdimento de bem, uma vez que não restou demonstrado nos autos que o automóvel do paciente fosse produto do crime. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente, sob os seguintes fundamentos: 



    I. Absolvição do réu – tráfico de drogas e associação para o tráfico 



    O Juízo de primeiro grau condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, sob os seguintes fundamentos (fls. 2.924-2.938, grifei):



    No dia 26 de agosto de 2010 a Polícia Federal logrou êxito em apreender 359,77 kg de cocaína na cidade de São Paulo/SP. De acordo com as provas constantes dos autos, o referido material foi adquirido pelo acusado EURICO (QUEBRADO) junto a fornecedores estrangeiros. Em tal empreitada, GILDEMAR (ADEMAR), gerente da organização criminosa em São Paulo, teria cuidado da coordenação do transporte da droga até Carapicuíba/SP. Consta, ainda, que RONIER (NARIGUDO ou JOGADOR) teria recebido a substância entorpecente de um individuo não identificado e levado o motorista Eduardo Lopes Lucena até a cidade de Araraquara/SP, onde este pegou a droga e ocultou-a no fundo falso do caminhão, Por sua vez, THADEU (MAGRELO) e DOUGLAS (XUXA ou LOIRA) teriam ajudado os bolivianos na preparação do fundo falso do caminhão. 



    [...]. 



    Confira-se, ainda, a transcrição do áudio n° 18907519, em que THADEU (MAGRELO) ligou para DOUGLAS (XUXA ou LOIRA), a fim de saber se o caminhão já estava pronto:



    [...] 



    Os réus DOUGLAS (XUXA ou LOIRA) e THADEU (MAGRELO) também começaram a se preparar para a chegada do carregamento (índices 19088108 e 19089560). Por sua vez, RONIER (NARIGUDO ou JOGADOR) contatou diretamente o motorista Eduardo Lopes Lucena (índices 19089902 e 19090857). 



    A entrega da cocaína, já internalizada no Brasil, ocorreu na região de Araraquara/SP, tendo o réu RONIER (NARIGUDO ou JOGADOR) acompanhado o motorista Eduardo Lopes Lucena na ocasião (índices 19091281, 19097551, 19097576 e 19097833). 



    [...]. 



    Ora, diante dos fatos acima narrados, resta comprovada a autoria do tráfico de substância entorpecente praticada pelos acusados EURICO (QUEBRADO), GILDEMAR (ADEMAR), RONIER (NARIGUDO ou JOGADOR), DOUGLAS (XUXA ou LOIRA) e THADEU (MAGRELO). 



    Ficou, ainda, comprovada a transnacionalidade da conduta, eis que a droga ingressou no território nacional proveniente da Bolívia, trazida sob as ordens de EURICO (QUEBRADO). 



    [...]. 



    Destarte, resta comprovada a autoria do tráfico transnacional de substância entorpecente praticada por EURICO (QUEBRADO), GILDEMAR (ADEMAR), RONIER (NARIGUDO ou JOGADOR), DOUGLAS (XUXA ou LOIRA) e THADEU (MAGRELO), para a aquisição, internalização, transporte e guarda de 359,77kg de cocaína. 



    O Tribunal de origem acrescentou (fls. 4.654-4.669, destaquei): 



    No caso dos autos, observo que, além dos elementos colhidos durante o inquérito policial, houve a produção de prova testemunhal e documental, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujo teor corroborou o conteúdo dos diálogos oriundo das interceptações telefônicas. 



    Com efeito, a prova testemunhal é uníssona em apontar a autoria - dos crimes narrados na exordial acusatória. Vejamos: 



    [...]



    No dia 07 de julho, ADEMAR informa a GATO a chegada do material para confecção do fundo falso, avisando também EURICO (índices 18433560, 18433823). Novamente, em 10 de julho, EURICO e ADEMAR conversam sobre o caminhão e a procura do motorista (índices 18480209, 18485323). 



    DOUGLAS e THADEU, associados de ADEMAR, ajudaram os bolivianos na confecção do fundo falso, enquanto RONIER providenciava o pagamento das diárias de hotel e verbas de estadia (índices 18476238, 18481565, 18512399, 18588991, 18907519, 18919748, 18923575, 18924498, 18941306). 



    Com o avanço da preparação do caminhão, PÉ-DE -BREQUE e ADEMAR iniciam as tratativas de aquisição da droga (índices 188850 18901782). 



    [...]. 



    Passados 14 dias, EURICO liga para ADEMAR para saber se ele já tinha providenciado a entrega das "350 caixas" (índice 19087430). DOUGLAS e MAGRELO começam a se preparar para a chegada do carregamento (índices 19088108 e 19089560) e RONIER efetua os contatos diretamente com o motorista EDUARDO LUCENA (índices 19089902, 19090857). 



    [...]. 



    Desta feita, restou inconteste a autoria dos réus EURICO e GILDEMAR, RONIER, DOUGLAS e THADEU no tocante à aquisição, internalização, transporte e guarda de 359,77Kg de cocaína, nos termos do artigo 33, caput, c/c 40, I, ambos da Lei n° 11.343/2006. 



    Pelos trechos anteriormente transcritos, verifico que as instâncias ordinárias, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos a ensejar a condenação do acusado pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Relembro que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante constituem meio idôneo de prova para motivar o édito condenatório, sobretudo quando colhidos no âmbito do devido processo legal, sob o pálio do contraditório e corroborados pelos demais elementos de prova. 



    […]



    No que tange ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, destaco que o animus associativo e a estabilidade do vínculo estão amplamente demonstrados, sobretudo pela complexidade da atividade desenvolvida pelo réu e pelos corréus – que detinham logística estruturada para o transporte transnacional de vultosa quantidade de entorpecentes, o armazenado do produto em território nacional e, posteriormente, sua distribuição. 



    Assim, para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto a ambos os delitos - como pretende a defesa -, seria necessário, nesta oportunidade, realizar aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é vedada em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    A respeito da dosimetria da pena, consignou o STJ: 



    II. Pena-base 



    A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 



    Portanto, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau valorou como desfavoráveis ao réu, para ambos os delitos, a natureza e a quantidade de drogas (359,77 kg de cocaína), bem como os maus antecedentes. 



    Logo, é inequívoca a conclusão de que as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos, específicos dos autos, que extrapolam a mera gravidade dos delitos. 



    A complexidade da associação criminosa justifica maior reprimenda na primeira fase da dosimetria. Assim, uma vez que a individualização da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada ao réu, sobretudo porque não houve desproporcionalidade no aumento procedido, em razão das peculiaridades do caso concreto. 



    III. Majorante prevista no art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006 



    O Juiz sentenciante, ao concluir pela transnacionalidade do delito, assim fundamentou (fl. 3.076): 



    Incide, na terceira fase, a causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, porquanto ficou comprovada a transnacionalidade do tráfico. Diante disso, a pena deve ser aumentada no patamar de 1/6 (um sexto) [...]. 



    A Corte regional, por sua vez, também considerou devidamente caracterizada a prática de tráfico transnacional de drogas, nos termos a seguir aduzidos (fl. 4.647):



    Por fim, restou evidenciada nos autos a transnacionalidade do delito, uma vez que o carregamento de droga apreendido era proveniente da Bolívia, adentrando no Brasil por ordem do réu EURICO, que negociou a aquisição de cocaína com seus fornecedores bolivianos, JOSÉ (não identificado) e CAPITAN (Johnny). 



    Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do art. 40 da Lei de Drogas, é irrelevante que haja a efetiva transposição das fronteiras nacionais; mostra-se suficiente, para a configuração da transnacionalidade do delito, que haja a comprovação de que a substância tinha como destino/origem localidade em outro país. 



    Nesse sentido, menciono: AgRg no AREsp n. 377.808//MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 22/9/2017. 



    Tal entendimento foi, inclusive, consolidado por meio da Súmula n. 607 desta Corte, in verbis: "A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras." 



    Assim, uma vez comprovado, de forma concreta e com sólidos elementos, que a droga apreendida no estado de São Paulo era proveniente do exterior – Bolívia –, mostra-se correta a incidência da majorante descrita no art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006. 



    IV. Concurso material – tráfico de drogas e associação para o tráfico 



    Segundo o disposto no art. 69 do Código Penal, "Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido". 



    O Tribunal a quo, ao corroborar a aplicação do concurso material entre os delitos praticados pelo réu, assim consignou (fl. 4.719, destaquei): 



    Ainda, não prospera a alegação do réu no sentido de que deve ser aplicada a regra do concurso formal (artigo 70 do Código Penal), ao invés do concurso material (artigo 69 do Código Penal), em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico de entorpecentes, uma vez que se trata de delitos autônomos, praticados mediante mais de urna ação. 



    Pela leitura do trecho em destaque, observo que a instância de origem sustentou seu entendimento em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, a qual afirma que "Os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico são autônomos, sendo possível a condenação pelos dois crimes, em concurso material. Tendo sido praticadas várias ações para o cometimento dos delitos, não incide a regra do concurso formal. E não é possível a absorção da associação pelo tráfico de drogas" (HC n. 150.736/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe de 4/4/2011, grifei). 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão da complexidade da associação criminosa, dos maus antecedentes e da acentuada quantidade de droga apreendida (359,77 kg de cocaína). 



    A sanção, portanto, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). 



    Da mesma forma, improcede o pedido de alteração da pena em relação à causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006. Isso porque a majoração da pena na terceira fase da dosimetria ampara-se em circunstância fática na qual foi praticado o crime de tráfico, uma vez que o carregamento de droga apreendido era proveniente da Bolívia, conjuntura essa suficiente para a incidência da majorante referente à transnacionalidade do delito. 



    Igualmente, não há que se falar em constrangimento ilegal no reconhecimento do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    Estabelece o art. 70 do Código Penal, invocado pela defesa: 



    Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade [...]. 



    Como visto, as instâncias ordinárias consignaram que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento do concurso formal, uma vez que se trata de delitos autônomos, praticados mediante mais de uma ação. 



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 23/03/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/10/2016). 



    Por fim, o pedido de restituição do veículo automotor apreendido não comporta conhecimento. Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição, “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”. Ora, o perdimento de bens decretado na sentença condenatória não configura, a toda evidência, afronta à liberdade de locomoção.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente